Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-03.2005.8.11.0100
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000746-03.2005.8.11.0100

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DIVISÃO E DEMARCAÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

D
RA.
TATIANE COLOMBO
(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[D
RA
. TATIANE COLOMBO
(JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO]

PARTE(S):

[THERESINHA CAPELETTI - CPF: 195.806.060-72 (APELADO), ANDRE ANT
Ô
NIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), AUGUSTO PAVINI DOURADO - CPF: 732.510.891-53 (APELADO), VIN
Í
CIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (APELANTE), VIN
Í
CIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ANT
Ô
NIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS - CPF: 149.630.949-91 (APELANTE), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ MAZZUTTI - CPF: 871.716.271-87 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), ANT
Ô
NIO MORENO - CPF: 152.007.019-53 (APELANTE), MARIA ROSA NUNES - CPF: 388.153.389-34 (APELANTE), JUCIRLEI DE CONTO ACCO - CPF: 709.281.509-68 (APELANTE), ODETE RIBEIRO DA SILVA CAMPOS - CPF: 843.650.051-20 (APELANTE), OLGA PERARO MORENO - CPF: 596.232.509-59 (APELANTE), LU
Í
S KENNEDY PERARO - CPF: 267.274.648-63 (APELANTE), JACKELINE BARBARA PERARO - CPF: 192.616.028-27 (APELANTE), JUCELINE PERARO SOUSA - CPF: 192.616.258-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANT
Ô
NIO MORENO - CPF: 152.007.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSA NUNES - CPF: 388.153.389-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE RIBEIRO DA SILVA CAMPOS - CPF: 843.650.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA PERARO MORENO - CPF: 596.232.509-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LU
Í
S KENNEDY PERARO - CPF: 267.274.648-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE B
Á
RBARA PERARO - CPF: 192.616.028-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINE PERARO SOUSA - CPF: 192.616.258-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. PROPRIEDADE DA AUTORA/APELADA DEMONSTRADA. REGISTRO VÁLIDO. ART. 1.245, § 2o, CC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DOCUMENTAL. MATÉRIA PRECLUSA OU A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS DEMONSTRADA.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 569 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alberto Luiz
Acco
,
Antonio
Luiz de Azevedo Campos e
Jucirlei
de Conto
Acco
contra sentença da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos de ação demarcatória ajuizada por Theresinha Capeletti (sucedida por Augusto
Pavini
Dourado), julgou procedente o pedido para fixar a linha divisória entre os imóveis objeto das matrículas no 26.429 e no 27.883, reconhecendo sobreposição entre elas, e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao risco de decisões conflitantes, em razão da existência de ação anulatória sobre o título aquisitivo; (
ii
) estabelecer se a apelada carece de legitimidade ou de direito de propriedade por suposta fraude documental no título aquisitivo; (
iii
) determinar se o laudo pericial é nulo por inobservância de normas técnicas, ausência de intimação das partes e demarcação de área de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não padece de nulidade, pois fundamenta adequadamente a inexistência de prejudicialidade externa, à luz do art. 1.245, § 2o, do Código Civil, segundo o qual o adquirente continua havido como proprietário enquanto não houver cancelamento do registro em ação própria.

O ajuizamento de ação anulatória não retira a legitimidade da apelada, que permanece proprietária registral do imóvel, conforme entendimento pacificado pelo STJ (REsp 990.507/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.11.2010).

A alegação de fraude documental foi apresentada fora do prazo de contestação e encontra-se preclusa, nos termos do art. 342 do CPC, devendo ser discutida em ação própria ou em incidente de falsidade (art. 430 do CPC).

O laudo pericial foi regularmente elaborado por perito habilitado, submetido ao contraditório e homologado judicialmente, tendo eventual impugnação sido rejeitada em decisão já transitada em julgado em sede de agravo de instrumento (TJMT, AI no 1018304-47.2023.8.11.0000).

A ação demarcatória é o meio adequado para dirimir sobreposição de matrículas, sendo cabível mesmo havendo descrição registral, quando persistirem dúvidas ou divergências entre os limites fáticos e os títulos (STJ, REsp 1984013/MG, Terceira Turma, j. 27.09.2022; REsp 759018/MT, Quarta Turma, j. 05.05.2009).

No caso, a prova pericial demonstrou sobreposição integral da matrícula no 27.883 (dos apelantes) sobre a matrícula no 26.429 (da apelada), o que justifica a fixação judicial dos limites.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Honorários de sucumbência majorados para 12% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

A ausência de suspensão da ação demarcatória por existência de ação anulatória do título aquisitivo não configura nulidade, pois a propriedade subsiste enquanto não houver cancelamento registral por decisão definitiva.

Alegações de fraude documental devem ser apresentadas tempestivamente na contestação, sob pena de preclusão, devendo ser discutidas em ação própria.

O laudo pericial homologado e não impugnado oportunamente é válido e eficaz, não cabendo rediscussão em sede recursal.

A ação demarcatória é o meio processual adequado para resolver sobreposição de matrículas e definir limites de imóveis contíguos quando houver divergência entre registros e realidade fática.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Trata-se de apelação interposta por ALBERTO LUIZ ACCO, ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS e JUCIRLEI DE CONTO ACCO. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (Dr. Romeu da Cunha Gomes) que, nos autos da Ação Demarcatória n. 0000746-03.2005.8.11.0100,
julgou procedente
, o pleito exordial realizado por THERESINHA CAPELETTI, posteriormente sucedida por AUGUSTO PAVINI DOURADO.

Por fim, condenou o autor\apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação alegando:

I-) nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto ao risco de decisões conflitantes, considerando a existência de ação anulatória (no 1001009-51.2024.8.11.0100) que visa anular a escritura pública de compra e venda da área em litígio;

II-) ausência de propriedade da apelada, sustentando a existência de fraudes documentais no título aquisitivo;

III-) nulidade do laudo pericial por inobservância das diretrizes legais, ausência de intimação das partes após a juntada do último relatório pericial e demarcação de área de terceiro estranho à lide.

Em contrarrazões (
ID’s
. 301936879 e 301936880), os apelados refutam as alegações recursais, defendendo a regularidade da sentença, a validade do seu título de propriedade e a correção do laudo pericial, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇ
ÕES

ORA
IS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
:
VIN
Í
CIUS DALL COMUNE HUNHOFF, OAB/MT 10453-A E OTTO MARQUES DE SOUZA, OAB/MT 12404-O

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,
p
ara melhor compreensão dos fatos, peço vênia para fazer um breve histórico do processo.

A ação de demarcação de terras foi movida por Theresinha Capeletti e Augusto
Pavini
Dourado. A autora, Theresinha Capeletti, alega ter adquirido 1.189,5742 hectares de uma propriedade de matrícula no 26.429.

O problema surgiu quando os réus adquiriram a propriedade de matrícula no 27.883, desmembrada das matrículas 26.428 e 26.429, e transcreveram os limites e confrontações da matrícula 26.429 na íntegra. Isso impossibilitou a demarcação precisa do imóvel da autora.

A autora argumentou que, embora o imóvel tivesse delimitação na matrícula, não existia uma demarcação física clara, o que exigia a fixação de uma linha divisória entre a parte remanescente da matrícula 26.429 e a área que originou a matrícula 27.883.

Os réus,
Antonio
Luiz de Azevedo Campos, Alberto Luiz
Acco
e
Jurcilei
do Conto
Acco
, apresentaram uma contestação com as seguintes alegações:

* Litispendência
: Argumentaram que a ação já estava em andamento em outro processo (no 233/2004).

* Inépcia da inicial
: Disseram que a petição inicial não apresentava o pedido e suas especificações.

* Falta de interesse processual
: Alegaram que a autora não possuía um título de propriedade válido, pois a inicial foi instruída apenas com uma escritura pública de compra e venda.

* Denunciação da lide
: Pediram a possibilidade de entrar com uma ação contra os vendedores do imóvel caso a decisão fosse desfavorável a eles.

* Mérito
: Sustentaram que os limites de sua propriedade eram claros, pois a possuíam há cerca de 12 anos.

O Espólio de Odete Ribeiro da Silva Campos apresentou uma contestação com os mesmos argumentos. Durante o processo, as partes pediram a produção de prova pericial, que foi deferida. O laudo pericial foi juntado aos autos (ID 81722806, pág. 02/28).

Posteriormente, os réus levantaram a questão da ilegitimidade ativa da autora, por suspeita de fraude na escritura pública de compra e venda.

Feitas essas digressões, passo a apreciar o recurso.

I- Da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto ao risco de decisões conflitantes, considerando a existência de ação anulatória (no 1001009-51.2024.8.11.0100) que visa anular a escritura pública de compra e venda da área em litígio.

A alegação não merece prosperar. O magistrado de primeiro grau enfrentou expressamente a questão da conexão entre as ações e o risco de decisões conflitantes, fundamentando adequadamente seu entendimento de que não haveria prejudicialidade externa que justificasse a suspensão do feito.

Conforme se verifica da sentença recorrida, o Juízo
a quo
destacou que "
o julgamento da ação não depende do julgamento da ação anulatória, até porque o art. 1.245, § 2o, do Código Civil estabelece que enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel
".

Nesse sentido, é o que já enfatizou o STJ, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE CUJO REGISTRO DE TITULARIDADE É QUESTIONADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DESTE FATO PARA AFASTAR A FÉ PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.

1. Os espólios de Anastácio Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga e João Pereira Braga detêm legitimidade para figurar no polo ativo das ações reivindicatórias ajuizadas contra os ocupantes do loteamento denominado Condomínio Porto Rico, localizado na cidade de Santa Maria/DF.

2. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel.

3. Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-
lo; exige-se sua procedência definitiva
. 4. Recurso especial
provido.

(STJ - REsp: 990507 DF 2007/0224996-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/11/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/02/2011)

Não se vislumbra, portanto, violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que a decisão enfrentou adequadamente os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ademais, a decisão sobre a existência ou não de conexão, ou prejudicialidade externa que justifique a suspensão do processo insere-se no âmbito do poder discricionário do magistrado, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Esta Corte possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa
não possui caráter obrigatório
, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto
. (STJ - REsp: 1894500 SP 2020/0213096-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 25/03/2021)

(...)

1. "Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito,
caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual
, à vista das peculiaridades concretas dos casos
pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico"
(REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011,
DJe
de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
24/11/2020. Grifado)

(...)

4.
A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa
não ostenta caráter obrigatório
, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto
.

Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins,
DJe
05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira,
DJe
14/04/2011.

(...)

(
AgRg
no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015,
DJe
de 19/11/2015)

No caso em análise, o magistrado exerceu legitimamente essa discricionariedade, fundamentando adequadamente sua decisão:

(...)

Ainda que se pudesse cogitar alguma relação entre os pedidos discutidos na presente ação de demarcação e os objetos tratados na ação anulatória no 1001009-51.2024.8.11.0100 (esta ajuizada 19 anos depois daquela), eventual suspensão deste feito, sob alegação de prejudicialidade externa, apenas contribuiria para prolongar ainda mais a tramitação de um processo que já perdura há quase duas décadas
, em manifesta violação ao direito fundamental das partes à razoável duração do processo e à efetividade da prestação jurisdicional, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. A suspensão significaria retardar injustificadamente a solução de controvérsia delimitada e apta à resolução independente, em afronta aos princípios da celeridade e da segurança jurídica.

Cumpre enfatizar que, na própria petição inicial da ação anulatória, os requeridos desta ação reconhecem que adquiriram apenas fração ideal da área originária da matrícula no 26.429, o que evidencia a delimitação física da sua aquisição e demonstra que a controvérsia quanto aos limites dos imóveis pode ser solucionada sem depender do julgamento da ação anulatória
, que tem objeto diverso — a anulação de registro público por suposta fraude. Assim, não se justifica sobrestar o andamento deste feito, sobretudo diante da necessidade de assegurar a efetividade da jurisdição.

Outrossim, houve o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência no âmbito dos autos no 1001009-51.2024.8.11.0100 e, ainda, eventual anulação do título naquele
feito em nada interfere na demarcação da área nos presentes autos.

(...)

Constata-se que a fundamentação apresentada está em conformidade com o Princípio da Razoável Duração do Processo e o disposto no art. 1.245, § 2o, do Código Civil.

Rejeito, portanto, a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

II - Da alegada fraude documental e ausência de propriedade da apelada

Os apelantes alegam a existência de fraudes documentais no título aquisitivo da apelada, sustentando que a escritura pública de compra e venda seria nula por diversos motivos, entre eles: (i) procurações outorgadas em data posterior à escritura; (
ii
) ausência de poderes do procurador para alienar a extensão indicada; (
iii
) ausência de georreferenciamento; e (
iv
) falsidade nas assinaturas.

Tais alegações, contudo, não podem ser acolhidas nesta sede recursal, por duas razões fundamentais.

Primeiramente, a matéria relativa à validade do título aquisitivo da autora/apelada não foi objeto de impugnação específica na contestação (ID 301936574 - 18.07.2005, pág. 174/200) apresentada pelos
réus/apelantes, tendo sido suscitada apenas em momento posterior do processo, quando já ultrapassada a fase postulatória.

Na Contestação, os réus\apelantes aduziram:

Litispendência:

Os réus alegam que a autora ingressou com uma Ação de Reintegração de Posse (processo no 233/2004) em 13 de maio de 2004, que tramita na Vara Cível de Brasnorte, contra eles. Argumentam que o objeto de ambas as ações é o mesmo: a posse da área de 1.189,5742 hectares. Mencionam que, na ação possessória, o pedido liminar da autora foi negado pela magistrada por "ausência total de prova de posse do esbulho". A contestação conclui que a autora ajuizou a ação demarcatória na tentativa de obter o que não conseguiu na ação possessória.

Inépcia da Petição Inicial:

A contestação sustenta que a petição inicial da autora é deficiente, pois se restringe à descrição dos fatos e à citação de artigos do Código de Processo Civil (CPC), sem a formulação de um pedido claro e específico. Os réus enfatizam que a ausência de um pedido que atenda ao disposto no art. 282, IV do CPC, conforme precedentes jurisprudenciais citados, deveria levar à extinção do processo sem resolução do mérito.

Ausência de Interesse Processual:
O documento de contestação alega que a autora não instruiu a ação com um título de propriedade válido, conforme exige o art. 950 do CPC. Eles mencionam que a escritura pública de compra e venda apresentada não foi transcrita no Cartório de Registro de Imóveis, e, portanto, não prova o domínio. Citam
decisões do STJ que confirmam a necessidade do título de propriedade para a propositura de uma ação demarcatória.

Conexão e Denunciação da Lide:
Os réus solicitam que, caso as preliminares sejam rejeitadas, a ação seja processada por dependência com a Ação de Reintegração de Posse (processo no 233/2004) por motivo de conexão, conforme o artigo 103 do CPC. Além disso, requerem a denunciação da lide a diversos alienantes e procuradores, argumentando que o resultado da ação pode causar-lhes prejuízos, o que autoriza o direito de regresso por evicção.

Argumentos de Mérito:

Os réus detalham a aquisição de uma área de 2.499,8422 hectares em 20 de janeiro de 1993, resultante do desmembramento de duas matrículas anteriores. Eles alegam que a área da autora, de 1.189,5742 hectares, está inserida nessa propriedade maior. Para sustentar a legitimidade de sua posse e propriedade, apresentam a cadeia de alienações.
Os réus
também contestam a validade dos mapas e documentos apresentados pela autora, argumentando que foram elaborados de forma inadequada e não correspondem à realidade dos fatos. Concluem que a autora "comprou um documento" e que a Ação Demarcatória constitui uma "aventura jurídica".

Conforme o art. 342 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor.

As supostas nulidades, que foram objeto de arguição, foram apresentadas somente em 26.06.2018, conforme registro nos documentos de identificação ID 301936568, páginas 225 a 253. Este fato é
notável, pois ocorreu aproximadamente treze anos após a apresentação da Contestação, momento em que tais questões já poderiam ter sido devidamente aferidas e constatadas.

A significativa demora na arguição dessas nulidades sugere uma possível preclusão temporal, uma vez que a parte teve amplo período para identificar e manifestar-se sobre as irregularidades apontadas.

A ausência de uma manifestação tempestiva pode implicar na perda do direito de questioná-las, levantando dúvidas sobre a validade e a pertinência das alegações apresentadas em um estágio tão avançado do processo.

Em segundo lugar, e de forma não menos relevante, ainda que se pudesse argumentar pela superação da preclusão temporal que impede a rediscussão de determinadas matérias processuais, as complexas alegações de fraude documental e de nulidade do título aquisitivo subjacente à controvérsia exigiriam uma abordagem probatória muito mais aprofundada e específica.

Tais questões, dada a sua gravidade e implicação jurídica, demandariam necessariamente a instauração do incidente de falsidade documental, conforme previsto e regulamentado pelo artigo 430 do Código de Processo Civil. Esse incidente é o meio processual adequado para se verificar a autenticidade ou falsidade de um documento, com a produção de provas periciais e outras diligências instrutórias indispensáveis para a elucidação dos fatos.

Alternativamente, ou em conjunto, a completa elucidação da nulidade do negócio jurídico que originou o título aquisitivo requereria o ajuizamento de uma ação própria para essa finalidade. Uma ação anulatória, com sua fase de instrução dedicada exclusivamente à análise dos vícios que poderiam macular o ato jurídico, seria o instrumento processual apto a desconstituir o negócio, caso comprovada a sua nulidade.

Aliás, nota-se
que os próprios apelantes já providenciaram o ajuizamento de uma ação anulatória específica para essa finalidade, sob o número 1001009-51.2024.8.11.0100. Este fato reforça a compreensão de que as alegações de fraude e nulidade não são questões simples de serem resolvidas incidentalmente ou em sede de recurso, mas sim demandam o rito e a profundidade de uma ação autônoma, com ampla dilação probatória e garantia do contraditório e da ampla defesa para todas as partes envolvidas.

Nesse contexto, é aplicável o disposto no art. 1.245, § 2o, do Código Civil, segundo o qual "
enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel
".

Conforme observado, a legislação civil estabelece que a autora/apelada permanece como proprietária do imóvel até que a invalidação e o respectivo cancelamento do registro sejam promovidos por meio de ação judicial específica.

Assim, para os fins da presente ação demarcatória, a autora/apelada deve ser considerada proprietária do imóvel, uma vez que
detém título registrado, cuja invalidade, conforme precedente jurisprudencial do STJ, ainda, não foi declarada em ação própria.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, a autora promoveu, durante o trâmite processual, o registro do título translativo no Registro de Imóveis, resultando na abertura da matrícula no 3.210, que representa o título de domínio da autora. Tal fato, nos termos do art. 493 do CPC, deve ser considerado pelo julgador no momento de proferir a decisão, ainda que tenha ocorrido após a propositura da ação.

Portanto, para os fins da presente ação demarcatória, está suficientemente preenchido um dos requisitos da
demarcatória,
a propriedade da autora/apelada sobre o imóvel objeto da demanda, condição necessária para o processamento do pedido demarcatório.

III - Da alegada nulidade do laudo pericial

Os apelantes alegam a nulidade do laudo pericial por: (i) inobservância das diretrizes legais; (
ii
) ausência de intimação das partes após a juntada do último relatório pericial; e (
iii
) demarcação de área de terceiro estranho à lide.

Tais alegações, contudo, não merecem acolhimento.

Quanto à alegada ausência de intimação após a juntada do último relatório pericial, verifica-se que a questão já foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento no 1018304-47.2023.8.11.0000, interpostos por Alberto Luiz
Acco
e
Jucirlei
de Conto
Acco
, que manteve a decisão que
homologou o laudo pericial, reconhecendo a ocorrência de preclusão temporal e consumativa quanto à impugnação do laudo, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO ANTE SUA EXTEMPORANEIDADE E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, HOMOLOGOU O LAUDO FEITO PELO PERITO JUDICIAL –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO TEMPO OPORTUNO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 183 DO CPC/73 APLICÁVEL À ÉPOCA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inobstante tenha sido deferido o pedido de restituição de prazo para manifestação sobre o laudo pericial, certo é que os requeridos/agravantes deixaram transcorrer o prazo.

Logo, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal, ou seja, a perda da faculdade processual dentro do prazo legal estipulado, nos exatos termos do artigo 183, do CPC/73, aplicável à época.

Permitir ao recorrente a oportunidade de mais uma vez apresentar matérias já acobertadas pela preclusão temporal e consumativa, causaria tumulto à ordem processual, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Turma Julgadora: [DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Conforme destacado no acórdão do referido agravo de instrumento, "inobstante tenha sido deferido o pedido de restituição de prazo para manifestação sobre o laudo pericial, certo é que os requeridos/agravantes deixaram transcorrer o prazo.

Logo, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal, ou seja, a perda da faculdade processual dentro do prazo legal estipulado, nos exatos termos do artigo 183 do CPC/73, aplicável à época".

Assim, tendo a questão sido definitivamente decidida em sede de agravo de instrumento, não cabe rediscuti-la neste recurso de apelação, sob pena de violação à preclusão e à segurança jurídica.

No que se refere à alegada não observância das diretrizes legais na elaboração do laudo pericial, os apelantes não demonstraram de forma concreta quais seriam as supostas irregularidades capazes de invalidar o trabalho técnico realizado (ID 301936864, pág. 28/29)

O laudo pericial (ID 301936568 - 30.05.2011,
pág’s
. 03/28) foi elaborado por profissional habilitado, nomeado pelo juízo, e
considerou os elementos necessários para a demarcação, como os títulos, marcos, rumos e confrontações dos imóveis.

Com base na análise técnica e documental, o perito chegou às seguintes conclusões:

* Cadeias Dominicais:
As cadeias dominiais da autora (Teresinha Capeletti) e dos requeridos (Alberto
Luis

Acco
e
Antonio

Luis
de Azevedo Campos) têm origem no mesmo título definitivo, emitido pelo DTC em favor de
Floriza
Rodrigues de Miranda.

* Localização Original vs. Ocupação Atual:
A localização das áreas desmembradas não coincide com a localização original do título de
Floriza
Rodrigues de Miranda, conforme determinado pelo INTERMAT. O deslocamento das áreas ocorreu por um "ajuste natural dos títulos em função das posses existentes", sem justificativa formal ou registro que validasse a mudança de descrição.

* Sobreposição dos Títulos:
A sobreposição das áreas é o cerne do conflito. A matrícula 27.883, dos requeridos, sobrepõe-se completamente à matrícula 26.429, da autora.

* Incidência sobre Terras Devolutas:
A área em litígio atualmente incide em parte sobre terras devolutas, ou seja, terras públicas que não foram objeto de aforamento ou concessão a terceiros.

* Impossibilidade de Determinar a Localização Original:
Devido às mudanças nas descrições das matrículas que foram registradas em cartório, o perito não conseguiu determinar a localização real dos títulos de domínio de ambas as partes em relação à localização original do INTERMAT.

O Engenheiro Florestal Lázaro Ferreira Rodrigues, credenciado com árbitro no processo, após analisar a cadeia dominial de ambas as partes, concordou com o trabalho do perito e reiterou as seguintes conclusões (ID 301936568 - 19.09.2011,
pág’s
. 96/97:

* Sobreposição de Matrículas:
Houve sobreposição dos títulos de propriedade da autora (matrícula 26.429) e dos réus (matrícula 27.883).

* Alteração do Perímetro:
O perímetro da matrícula 27.883 dos réus foi alterado e registrado, e essa nova descrição se sobrepõe à matrícula 26.429, que é a área em litígio.

* Localização da Área de Litígio:
A maior parte da área de litígio está sobre terras devolutas, conforme estudo cadastral emitido pelo INTERMAT.

* Inconclusividade da Localização Real:
Não foi possível determinar a localização exata dos títulos de domínio com base no estudo cadastral do INTERMAT, o que ficou explicitado nas páginas 14 e 15 do laudo pericial.

O árbitro baseou sua análise em:

* A cadeia dominial dos títulos de propriedade de ambas as partes.

* O laudo pericial, com referências específicas às páginas 14, 15, anexos 03 e 04.

* O estudo cadastral emitido pelo INTERMAT, disponível na página 590 do processo.

Conclusão

O engenheiro arbitrador, endossou as conclusões do perito, confirmando que a alteração no perímetro da matrícula dos réus gerou a sobreposição com a área da autora. Ele concorda que a localização
real dos títulos não pôde ser determinada, e que a área de litígio se encontra, em grande parte, sobre terras devolutas.

O Engenheiro Agrônomo
Antonio
Geraldo
Wrobel
, também credenciado com árbitro no processo, analisou a situação do imóvel rural em litígio. Ele descreveu o estado do imóvel na data da aquisição e da perícia, ressaltando que estava coberto por vegetação nativa de cerrado e não possuía benfeitorias, com exceção de algumas picadas de divisa (ID 301936569 - 18 .01.2019,
pág’s
. 58/60):

Análise Técnica e Conclusões

O engenheiro agrônomo concordou com as conclusões do perito e corroborou os seguintes pontos:

* Histórico das Matrículas:
O imóvel dos réus, de matrícula no 27.883, é resultado da unificação de partes das matrículas 26.428 e 26.429.

* Inviabilidade da Unificação:
Os memoriais descritivos das matrículas 26.428 e 26.429 revelam que elas não eram confinantes, o que tornava a unificação impossível.

* Sobreposição de Áreas:
O memorial descritivo da matrícula no 27.883 é idêntico aos memoriais das matrículas 26.428 e 26.429. Além disso, parte da área correspondente à matrícula no 27.883 se sobrepõe à área da matrícula no 26.429, que está em litígio.

* Origem dos Imóveis e Deslocamento:
As terras da autora e dos réus se originaram do desmembramento de um título definitivo emitido em 1961 para
Floriza
Rodrigues de Miranda. No entanto, a localização e a descrição constantes no título original mostram que as posses das áreas desmembradas estão localizadas de forma diferente do que consta no título, evidenciando que estão deslocadas.

* Terras Devolutas:
Conforme o Estudo Cadastral do INTERMAT, grande parte da área em litígio encontra-se sobre terras devolutas.

Quanto à alegação de que o laudo pericial teria demarcado área de terceiro estranho à lide, também não merece acolhimento. Os apelantes não comprovaram de forma inequívoca tal circunstância, limitando-se a fazer alegações genéricas.

Ademais, eventual sobreposição com área de terceiro não implica necessariamente a nulidade do laudo pericial ou da sentença, podendo ser objeto de discussão em ação própria, caso o terceiro se sinta prejudicado.

Ressalte-se, ainda, que o laudo pericial foi conclusivo quanto à existência de sobreposição da matrícula no 27.883 sobre a matrícula no 26.429, o que justificou a procedência da ação demarcatória para estabelecer os limites corretos entre os imóveis.

Portanto, não há que se falar em nulidade do laudo pericial.

IV - Do mérito da ação demarcatória

Superadas as questões prejudiciais, passa-se à análise do mérito propriamente dito.

A ação demarcatória, prevista no art. 569 do CPC, tem por objetivo obrigar o confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou avivando-se os já apagados. Para a
procedência do pedido demarcatório, é necessário que estejam presentes dois requisitos: (i) a propriedade do autor sobre o imóvel demarcando; e (
ii
) a ausência de limites eficazmente assinalados entre o prédio do promovente e o do promovido.

No caso em análise, conforme já exposto, está suficientemente demonstrada a propriedade da autora/apelada sobre o imóvel objeto da demanda, requisito necessário para a procedência do pedido demarcatório.

Quanto ao segundo requisito, o laudo pericial foi conclusivo, após análise detalhada da cadeia dominial, em revelar uma série de desmembramentos e sucessões a partir do título original de
Floriza
Rodrigues de Miranda.

O perito demonstrou que, após a morte de Orlando
Peraro
, que havia adquirido a totalidade do título original, a área foi partilhada, dando origem a três blocos de áreas distintos, representados por quatro matrículas:

Bloco 01
: Matrícula 26.428, com 5.031,1269 hectares.

Bloco 02
: Matrículas 15.676 e 15.677, com 1.984,4000 hectares e 484,0000 hectares, respectivamente.

Bloco 03
: Matrícula 26.429, com 2.499,8422 hectares.

A sobreposição de títulos é o ponto central do litígio. O perito concluiu que a matrícula 27.883, pertencente aos requeridos, se
sobrepõe completamente à área da matrícula 26.429, que corresponde à área em disputa pela autora.

A descrição na matrícula 27.883, registrada em 13 de julho de 1993, é idêntica à descrição da matrícula 26.429, registrada em 27 de maio de 1991.

Essa sobreposição ocorreu porque a matrícula 27.883 foi formada pela unificação de áreas ideais de duas matrículas não confinantes (26.428 e 26.429), e foi registrada como uma única área contínua.

Conforme destacado pelo perito, "
a matrícula 26429 deu origem apenas a parte da área da matrícula 27883, razão pela qual a matrícula 27883 sobrepõe-se completamente à matrícula 26429
". Essa sobreposição justifica a necessidade de demarcação para estabelecer os limites corretos entre os imóveis.

O laudo pericial, elaborado com base nos títulos de propriedade, plantas e memoriais descritivos, apresentou de forma clara e precisa os limites que devem ser observados para cada imóvel, considerando a real extensão das áreas adquiridas pelas partes.

Assim, a sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido para declarar o traçado da linha demarcatória entre os imóveis, determinando que o imóvel pertencente à parte autora observe os limites e confrontações constantes no memorial descritivo e no laudo pericial, e que a área remanescente passe a constar como a parcela do imóvel de matrícula no 27.833 oriunda da matrícula no 26.429 (1.310,268
has
), está em
consonância com as provas produzidas nos autos e com o direito aplicável à espécie.

Ressalte-se que a ação demarcatória é o meio processual adequado para dirimir controvérsias sobre os limites de imóveis contíguos, especialmente quando há divergência entre os títulos de propriedade e a realidade fática, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO DEMARCATÓRIA. TERRAS PARTICULARES. FIXAÇÃO DE LIMITES. MARCOS DIVISÓRIOS
EXISTENTES.
REGISTRO IMOBILIÁRIO. DIVERGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Cuida-se, na origem, de ação demarcatória extinta sem resolução de mérito em virtude da ausência de interesse processual fundado na inadequação da via eleita.

3. As questões controvertidas no presente recurso podem ser assim resumidas: (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (
ii
) se a ação demarcatória é a via adequada para dirimir eventual discrepância entre as divisas fáticas do imóvel e o constante no registro imobiliário.

4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

5. A ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. Precedentes. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1984013 MG 2022/0030587-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES DEFINIDOS NOS TÍTULOS DOMINIAIS E A REALIDADE.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 946, I, DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.

1. A ação demarcatória é cabível, mesmo quando definidos os limites divisórios, ainda restando dúvidas sobre sua correção e, principalmente, discordância entre o título de domínio e a realidade.

2. Por isso que, havendo divergência entre a verdadeira linha de confrontação dos imóveis e os correspondentes limites fixados no título dominial, cabível a ação demarcatória para eventual estabelecimento de novos limites (
art
. 946, I, do CPC c/c art. 1.297 do CC). Precedentes.

3. Em face da imprecisão da linha divisória, não seria possível intentar a ação reivindicatória, pois, para tanto, é necessária a perfeita individuação da coisa reivindicada, o que não ocorre na espécie.

4. A não realização do necessário cotejo analítico dos acórdãos, com indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entres o aresto recorrido e os paradigmas implica o
desatendimento de requisitos indispensáveis à comprovação do dissídio jurisprudencial.

5. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, a fim de cassar o julgado recorrido, determinando o retorno dos autos a instância de origem para que se prossiga o exame da causa

(STJ - REsp: 759018 MT 2005/0098076-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/05/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 20090518 -->
DJe
18/05/2009)

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida, pois está em consonância com as provas produzidas nos autos e com o direito aplicável à espécie.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em decorrência do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista
antecipada

dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara
,

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
24/09/2025
, em que a ilustre Dra.
TATIANE COLOMBO
,
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0000746-03.2005.8.11.0100
, mantendo a sentença singular que
julgo procedentes
os pedidos formulados na inicial da
Ação de Demarcação no 0000746-03.2005.8.11.0100
, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
declarar
o traçado da linha demarcatória entre os imóveis objetos da controvérsia, de modo que o imóvel pertencente à parte autora observe os limites e confrontações constantes no memorial descritivo (id. 84097590, pág. 50) e no Laudo Pericial (id. 81722806, págs. 2/157), e, por conseguinte, que a área remanescente passe a constar como a parcela do imóvel de matrícula no 27.833 oriunda da matrícula no 26.429 (1.310,268
has
), ambos do CRI de Diamantino.

Pedi vista dos autos para melhor análise quanto a conexão e a prejudicialidade externa. A 1a Vogal - eminente
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
– aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

No caso, a minha dúvida concerne quanto à existência de conexão entre a ação demarcatória e a ação anulatória, a justificar a suspensão do primeiro processo em virtude de causa de prejudicialidade externa, diante das peculiaridades concretas dos casos pendentes, envolvendo direitos de propriedade e registros imobiliários.

Não é de se olvidar que a suspensão por prejudicialidade externa ocorre quando a decisão de um processo depende do julgamento de outro processo, sendo necessária para evitar decisões conflitantes. Essa paralisação, prevista no Código de Processo Civil, visa aguardar a resolução de uma questão prejudicial externa que pode ser de ordem subjetiva ou objetiva, como a resolução de uma ação que afete a relação jurídica discutida em outra causa.

No caso, a ação demarcatória já foi julgada e a ação anulatória encontra-se em sua fase inicial, portanto, não há que se falar em conexão por prejudicialidade externa entre uma ação julgada e uma não julgada, pois a reunião de processos conexos só é possível se nenhum deles já tiver sido sentenciado.

Inclusive, sobre o tema, o STJ editou a
Súmula 235 do STJ
, que estabelece: "
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
".

Ademais, o julgamento da ação não depende do julgamento da ação anulatória, até porque, o art. 1.245, § 2o, do Código Civil estabelece que enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

(...)

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

Se não bastasse, se mostra pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa não é obrigatória, constituindo faculdade do julgador, que deve avaliar a plausibilidade da suspensão conforme as circunstâncias do caso concreto.

“Esta Corte Superior tem o entendimento de que a paralização do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto”.
(STJ -(
AgInt
no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 10/6/2021)

No caso em análise, a ação demarcatória foi proposta em 2005, enquanto a ação anulatória foi ajuizada apenas em 2024, ou seja, 19 anos depois. Suspender o julgamento de uma ação que tramita há quase duas décadas em razão de outra recém-proposta violaria frontalmente o princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

No presente caso, o magistrado de primeiro grau, no exercício dessa faculdade, entendeu que não havia razão para suspender o processo, decisão que se mostra acertada diante das peculiaridades do caso, especialmente o longo tempo de tramitação da ação demarcatória e o ajuizamento tardio da ação anulatória.

Portanto, não há que se falar em prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo, sendo correta a decisão do magistrado de primeiro grau ao prosseguir com o julgamento da demanda.

Diante do exposto,
acompanho a digna relatora
para afastar a alegada conexão e prejudicialidade externa.

É como
voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025